Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700873-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL AYRTON SENNA AGRAVADO: JOSELANIA ELOI DE MELO SOARES DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 32, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora